Tribunal: STF
Processo: AI 260279
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRASLADO OBRIGATÓRIO.
FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. ÔNUS DO AGRAVANTE.
1.      A ausência da certidão de publicação do acórdão recorrido
impede a aferição da tempestividade do recurso extraordinário.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento é
exclusivo do agravante.
        Agravo regimental a que se nega provimento.